Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007158-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OSCAR SANGALLI
AGRAVADA: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se, pelo teor da certidão de id. 85098963, a ocorrência de prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013913-54.2020.8.11.0000, referente a mesma lide, à eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no momento exercendo o cargo de Vice-Presidente do TJMT, sendo substituída pelo Dr. Alexandre Elias Filho, conforme Portaria no. 72/2020-PRES.
Assim, nos termos do artigo 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT c/c o artigo 930, parágrafo único, do CPC, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao douto Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, em substituição legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora